Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707090-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE FRANCESCO DE ANGELO CALDAS AGRAVADO: EONALDO SOARES SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia de Francesco de Angelo Caldas contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação de despejo c/c cobrança (processo n. 0215722-38.2011.8.07.0001), indeferiu o pedido de constrição do imóvel descrito como Lote Urbano 14, Quadra -1, Avenida Itália, Jardim Europa, Loteamento Novo Horizonte, Teixeira de Freitas/BA e, ainda, de penhora no rosto dos autos n. 000628-48.2013.5.05.0493, que tramita perante o Juízo da 3a Vara do Trabalho de Ilhéus/BA. Em suas razões recursais (ID 23903251), a recorrente aduz que o executado Eonaldo Soares Santos é devedor nos autos da execução trabalhista n. 000628-48.2013.5.05.0493, no qual o imóvel descrito como Lote Urbano 14, Quadra -1, Avenida Itália, Jardim Europa, Loteamento Novo Horizonte, Teixeira de Freitas/BA, será objeto de hasta pública. Alega que a quantia executada no processo trabalhista consiste em R$6.860,71 (seis mil oitocentos e sessenta reais e setenta e um centavos) e é menor que o valor do aludido bem imóvel, acarretando a superveniência de saldo remanescente ao devedor, após a arrematação. Sustenta que se faz possível a penhora no rosto dos autos com o fito de garantir a presente execução, iniciada em 2011, na qual o executado não indicou bens para satisfação do crédito e as pesquisas realizadas pelo Juízo se mostraram infrutíferas. Aponta que o perigo de dano ressoa na proximidade da realização da hasta pública e que o indeferimento da tutela de urgência tornaria inócua a prestação jurisdicional à ocasião de análise do mérito do recurso. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a penhora no rosto dos autos n. 000628-48.2013.5.05.0493, que tramita perante o Juízo da 3a Vara do Trabalho de Ilhéus/BA. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que seja determinada a penhora do imóvel, e ainda, a penhora no rosto dos autos da execução trabalhista. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Ressalta-se que os autos foram distribuídos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente pela e. 2a Turma Cível, sob Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, que não mais compõe o órgão colegiado, a apelação interposta contra sentença proferida na fase de conhecimento (Acórdão 685523, 20110112291905APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2013, publicado no DJE: 21/6/2013. Pág.: 61). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, observa-se que a exequente requereu a penhora do imóvel descrito como Lote Urbano 14, Quadra 1, Avenida Itália, Jardim Europa, Loteamento Novo Horizonte, Teixeira de Freitas/BA. Ato contínuo, o d. magistrado requereu esclarecimentos acerca da averbação de indisponibilidade que consta da certidão do imóvel apresentada nos autos e, ainda, requereu a juntada de certidão atualizada do bem, para aferição da atual titularidade dominial e extensão das constrições antecedentes e preferenciais (ID 74102603 da origem). Após, a exequente peticionou ao ID 76377714 do processo de referência, apontando que, nos autos da execução trabalhista n. 000628-48.2013.5.05.049, houve determinação de penhora do aludido bem e que, tendo em vista que o reportado feito intenta satisfação de crédito muito inferior ao bem e que haverá saldo remanescente após à arrematação em hasta pública, requereu a penhora no rosto dos autos e reiterou o pleito concernente à constrição do imóvel. Após, o Juízo de origem prolatou a seguinte decisão, ora agravada, in verbis: Indefiro, por ora, os pedidos de ID 76377714, tendo em vista que a parte credora não cumpriu a determinação de ID 74102603, pela qual determinou o Juízo, de forma expressa, a juntada da “certidão de ônus atualizada, extraída da matrícula do imóvel”, o que inviabiliza a análise da efetividade da medida. Ao revés, limitou-se a exequente a carrear, em ID 76377724, o mesmo documento já apresentado em ID 73877539. Ademais, a parte executada nestes autos figuraria como devedor nos autos de no 000628-48.2013.5.05.0493, que tramitam perante a Terceira Vara do Trabalho de Ilhéus, o que torna inócua a pretendida constrição de "créditos" relacionados a tal demanda. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório (ID73374360), ficando eventual e ulterior desarquivamento expressamente condicionado ao comprovado e adequado cumprimento, pela parte exequente, dos comandos judiciais a ela endereçados nestes autos. Em exame ao contexto delineado, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque o d. magistrado determinou a juntada de certidão de ônus atualizada do imóvel e a parte exequente, ora agravante, não atendeu ao comando, coligindo documento datado de janeiro de 2020. Logo, em uma análise preliminar, depreende-se que o indeferimento do pleito referente à constrição do bem foi acarretado pela própria inércia da exequente, ressaltando-se que o Juízo de origem não descartou posterior acolhimento do pedido. No mais, a exequente pretende a penhora no rosto dos autos n. 000628-48.2013.5.05.049, no qual não exsurgem, de plano, créditos de titularidade do executado que possam satisfazer a dívida referente ao processo de referência, pois a exequente pretende a constrição sob o argumento de futura hasta pública a ser realizada após o cumprimento de mandado de penhora pelo oficial de justiça. Além disso, não se evidencia o perigo de dano alegado, pois, a despeito dos argumentos recursais referentes à iminente realização da hasta pública, consta da certidão de objeto e pé trazida aos autos que, em dezembro de 2020, sequer havia sido efetivada a penhora do bem na execução trabalhista n. 000628-48.2013.5.05.049, porquanto suspensas as atividades em razão da pandemia. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora